Tribunal: TJDFT
Processo: 0707155-83.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA DE INTERNAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE.
I. Afeta atributos da personalidade jurídica do consumidor e, por conseguinte, autoriza compensação por dano moral, negativa da operadora do plano de saúde para internação de emergência durante período de carência contratual, na linha do que dispõem os artigos 12 e 186 do Código Civil e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
II. Ante as particularidades do caso concreto, a importância de R$ 5.000,00 compensa adequadamente o dano moral e evita enriquecimento injustificado.
III. Apelação provida.